Tribunal: TJBA
Processo: 8003782-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003782-53.2026.8.05.0000 e n. 8065890-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROMILTON DA CRUZ PEREIRA Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N° 8065890-55.2025.8.05.0000 E HC N° 8003782-53.2026.8.05.0000. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. POSSE DE DROGA. MOEDA FALSA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDA. NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO DECRETO PRISIONAL. DEFICIÊNCIA QUE NÃO É SUPRIDA PELA CÓPIA DA ATA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NA QUAL CONSTA APENAS A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA MANTIDA HÁ MAIS DE CEM DIAS SEM CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA NEM GRAVE AMEAÇA A PESSOA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de duas ordens de habeas corpus impetradas sucessivamente em favor do Paciente, que foi preso em flagrante no dia 20 de outubro de 2025, na Comarca de Tanque Novo, sob a imputação inicial das supostas práticas dos crimes previstos no arts. 12 e 16, § 1°, I, da Lei nº 10.826/2003, art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e art. 289 do Código Penal. A defesa sustentou, no primeiro habeas corpus, a inidoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a ausência dos requisitos da medida extrema, a dúvida quanto à materialidade do crime de estelionato ou moeda falsa por ausência de laudo pericial, a baixa gravidade concreta dos delitos imputados que não envolveram violência ou grave ameaça e que admitem suspensão condicional do processo, bem como as condições pessoais favoráveis do Paciente. No segundo habeas corpus, a impetrante arguiu o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, considerando que o Paciente se encontrava segregado cautelarmente há mais de noventa dias sem a finalização da investigação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se, em ambos os feitos, pelo conhecimento parcial e concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares de natureza diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus se apresenta como via adequada para a elucidação do mérito da investigação policial, quanto à efetiva demonstração da materialidade dos crimes imputados ao Paciente; (ii) determinar se estão presentes os requisitos da segregação cautelar; (iii) verificar se a manutenção da prisão preventiva é compatível com os ditames legais e constitucionais, considerando o transcurso do tempo da segregação cautelar e os fundamentos do decreto prisional; (iv) aferir se está configurado o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, justificando a revogação da prisão preventiva; e (v) ponderar se a segregação cautelar é proporcional e se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via do habeas corpus revela-se inadequada para aprofundar o exame da materialidade delitiva dos crimes imputados, porquanto tal análise demanda minuciosa instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, procedimento incompatível com a sumariedade característica do writ. A aferição da existência de laudo pericial para comprovação da falsificação das cédulas ou a correta subsunção das condutas penais exigiria incursão probatória exauriente, reservada à instância de conhecimento. Assim, a impugnação relacionada à ausência de materialidade delitiva não se mostra cognoscível na estreita via eleita. 4. A instrução deficiente do habeas corpus, consubstanciada na ausência da juntada do inteiro teor da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, inviabiliza a análise dos argumentos da defesa quanto à inidoneidade e à falta de fundamentação concreta do decreto prisional. Conforme entendimento consolidado do STJ, o disposto no art. 283 do Código de Processo Penal, a dicção explícita do art. 8º-A, §2º, IV, da Resolução 213/2025 do CNJ e o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, o ônus de apresentar prova pré-constituída recai sobre o impetrante, não sendo suficiente a mera transcrição de trechos da decisão na peça inicial para sanar tal omissão processual. Consoante firmado pelo STJ “A ausência da juntada do inteiro teor do decreto prisional inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, não podendo ser suprida pela cópia da ata da audiência de custódia, na qual consta apenas a parte dispositiva da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (AgRg no HC n. 1.030.180/RO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Portanto, a irresignação quanto aos fundamentos da prisão preventiva, sob este prisma específico, não pode ser conhecida. 5. O Paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 20 de outubro de 2025, e o Inquérito Policial correspondente, de número 8000914-53.2025.8.05.0254, ainda não foi concluído nem houve o oferecimento da denúncia, pendente de juntada de laudos periciais relacionados aos objetos apreendidos, diligências requisitadas pelo Ministério Público desde 30 de novembro de 2025 e deferidas pelo Juízo a quo em 14 de janeiro de 2026. A inexistência de elementos que demonstrem a especial complexidade do feito, a ausência de indicação de uso de violência ou grave ameaça na prática dos delitos imputados e a demora injustificada na finalização da investigação policial e na promoção da ação penal configuram excesso de prazo, desatendendo aos limites temporais estabelecidos pelo art. 10 do Código de Processo Penal e tornando desarrazoada e desproporcional a manutenção da custódia cautelar. 6. As circunstâncias do caso, em que não há notícia de que os delitos em investigação tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não ostentando o Paciente condenações pretéritas transitadas em julgado, evidenciam que a prisão preventiva revela-se desproporcional, possibilitando a substituição da medida extrema por providências cautelares diversas, que se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, em observância aos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para reformar a decisão que decretou a prisão preventiva e, em substituição, aplicar ao Paciente medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: a) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; e b) obrigação de comparecimento bimestral em cartório para informar e justificar suas atividades, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a fiscalização e a adequação, caso seja necessário, das medidas agora aplicadas, certificando-se da inequívoca cientificação do Paciente acerca das obrigações estabelecidas, sem prejuízo da imposição de outras que entender cabíveis e compatíveis ao contexto fático dos autos e, ainda, do restabelecimento da prisão em razão de descumprimento injustificado, nos termos do art. 282, § 4°, do CPP. Tese de julgamento: "1. A via eleita do habeas corpus é imprópria para o exame aprofundado de provas atinentes à materialidade delitiva dos crimes imputados, demandando dilação probatória incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional. 2. A ausência do inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva constitui deficiência na instrução do writ, impedindo a análise meritória dos fundamentos da segregação cautelar. 3. Configura excesso de prazo injustificado a manutenção da prisão preventiva por período superior a 100 (cem) dias, sem que o inquérito policial seja concluído e a denúncia oferecida, notadamente em investigações que não apresentem especial complexidade e nos quais os delitos não envolveram violência ou grave ameaça. 4. A primariedade do agente, a ausência de violência ou grave ameaça e a inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia máxima permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e adequação." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, art. 289; Código de Processo Penal, arts. 10, 282, § 4º e § 6º, 283, 312, 313, 319; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 258. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - RHC n. 217.048/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025. STJ - AgRg no HC n. 484.988/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019. STJ - HC n. 731.603/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022. STJ - AgRg no RHC n. 198.596/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024. STJ - AgRg no HC n. 1.030.180/RO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8065890-55.2025.8.05.0000 e n° 8003782-53.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo, impetrado pela Advogada Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva em favor de ROMILTON DA CRUZ PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.